Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713239-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBERSON LUIS DAS NEVES SILVA AGRAVADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Cleberson Luis das Neves Silva em face da decisão (ID 25382738) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília na Ação de Indenização (Processo n.o 0713504-28.2021.8.07.0001), proferida sob os seguintes fundamentos: Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 89805854). Por sua vez, no que concerne a tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial concernente ao direito da parte autora de exigir que a parte ré promova a “disponibilização imediata de um veículo reserva em perfeito estado” (ID 89803586 - Pág. 4, último parágrafo). Isso porque, em virtude da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, a indústria automobilística foi atingida com a escassez na produção de peças automotivas e, consequentemente, com a diminuição no seu fornecimento. Por esse motivo, a demora na obtenção da peça de reposição, conforme registros constantes da ordem de serviço de ID 89805868 - Pág. 2, itens 8 a 14, é justificável. Assim, a parte ré, para sanar o vício existente no veículo adquirido pela parte autora, necessitava de prazo maior do que os 30 (trinta) dias estabelecidos pelo art. 18, § 1o, do CDC; sendo que o prazo de 69 (sessenta e nove) dias, compreendido entre 29/01/2021 (data da disponibilização da peça de reposição - ID 89805869 - Pág. 1, penúltimo parágrafo) e 08/04/2021 (termo final da locação do veículo reserva - ID 89805862), se apresenta como período razoável neste momento de crise sanitária mundial. Registre-se, por oportuno, que a parte ré não se comportou com indiferença em relação à necessidade da parte autora de estar na posse de um veículo para exercício das suas atividades do cotidiano, na medida em que custeou a locação de veículo reserva até 08/04/2021 (ID 89805862), muito provavelmente porque, nessa data, o veículo adquirido pelo autor já estivesse devidamente reparado com a peça de reposição disponibilizada em 29/01/2021 (ID 89805869 - Pág. 1, penúltimo parágrafo). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (ID 89803586 - Pág. 28, no 3). (...) Nas razões recursais (ID 25382733), o Agravante alega que manifestou desinteresse em permanecer com o veículo adquirido da empresa Agravada, pois o bem apresentou defeito logo após a compra e o reparado foi realizado em prazo superior aos 30 (trinta) dias previstos no artigo 18, §1o, da Lei 8.078/90. Ressalta que o fornecimento do carro reserva foi suspenso como uma tentativa de fazer com que houvesse desistência da solicitação de trocar o produto por outro de igual espécie, como previsto no inciso I do supracitado dispositivo legal. Afirma que está sem meio de locomoção própria, malgrado a aquisição de novo automóvel. Invoca o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada a disponibilização de automóvel reserva até o deslinde do processo originário. No mérito, pleiteia a confirmação, em definitivo, da liminar. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. Ausente preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual[1]. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CPC[2]. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC[3], cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O Agravante pretende a disponibilização de automóvel reserva até o deslinde do processo originário, cujo objeto é a substituição do veículo Ônix 1.0 Hatch Turbo At. Versão 5A48HL - R7B, 20/20 por outro novo e da mesa espécie, do ano correspondente ou outro equivalente, bem como a reparação indenizatória pela situação vivenciada. O vício no produto é inquestionável, porquanto houve intenção da Agravada em recuperá-lo, inclusive com o fornecimento de outro substitutivo no período necessário para a execução do serviço reparatório. Nas razões recursais (ID 25382733 p. 4 e 9), constam afirmações que confirmam a reparação do produto, confira-se: Após quase três meses, as agravadas conseguiram solucionar o problema do carro, mas a essa altura o agravante já não tinha mais o interesse em manter-se com o veículo, essa manifestação de vontade já tinha sido feita em data anterior a do reparo do automóvel. Foi somente após quase três meses que o carro foi consertado. Após o conserto, as agravadas tentaram devolver o veículo ao autor, isso é inaceitável, tendo em vista que o autor já havia manifestado formalmente o desejo de substituir aquele veículo por outro de igual espécie e em perfeito estado e sem nenhum vício oculto. Logo, é possível confirmar a conclusão do Juízo a quo sobre a data provável do conserto do veículo. Pode-se apurar, também, que o Agravante não aceitou a devolução do automóvel após o reparo, ainda que tenha utilizado o carro reserva no período transcorrido até o reparo. Esta circunstância mitiga o fundamento de que o Agravante está sem meio de locomoção em razão do vício no produto adquirido da Agravada, considerando que a narrativa supracitada descreve que se tratou de uma escolha pela não aceitação do veículo reparado. Portanto, é insuficiente o argumento norteador do perigo de dano suscitado. No que se refere ao prazo para sanar o defeito, verifica-se que o artigo 18, §1o, inciso I, do CPC[4] estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para tanto. Ressalta-se, ainda, que o “tempo hábil” é o ponto controverso cerne da lide principal, vez que os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 18 do CDC dispõem soluções diversas para a situação fática descrita nos autos. Assim, a mitigação deste prazo é matéria controvertida no caso. Feita esta observação, conclui-se que o direito ao carro reserva, como consequência da responsabilidade por vício do produto, não está suficientemente aclarado nas razões apresentadas para tanto. Todas as ilações expostas permitem afirmar que ausentes o perigo de dano e a plausibilidade no direito, necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se o Agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Solicite-se as informações do Juízo a quo, notadamente sobre as razões da contestação eventualmente apresentadas pela parte Agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 14:16:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.